Tribunal: TJES
Processo: 5003705-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003705-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADALTO JOSE GIOVANELLI e outros
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003705-24.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADALTO JOSE GIOVANELLI, DEUZENI DALMOLIN GIOVANELLI

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LIZYANNE CASTELAR LINDOSO - ES19943
Advogado do(a) AGRAVANTE: LIZYANNE CASTELAR LINDOSO - ES19943
Advogados do(a) AGRAVADO: SORAYA DE CASSIA VIEIRA LOUVATI - ES24047, FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ADALTO JOSÉ GIOVANELLI
e por
DEUZENI DALMOLIN GIOVANELLI
em face da r. decisão acostada ao evento 847854 proferida pela douta magistrada da Comarca de Iconha, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada” ajuizada por eles em desfavor da agravada
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido de tutela provisória.

Nas razões recursais apresentadas no evento 847852, os agravantes aduzem, em breve síntese, que
(I)
“a agravada além de não obedecer ao prazo de 60 (sessenta dias) dias de antecedência para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo previsto no art. 17, parágrafo único da Resolução nº195/09 da ANS, não observou o art. 1º da Resolução nº 19/1999 da Resolução CONSU que dispõe que, rescindido o contrato, deve a operadora do plano coletivo disponibilizar a modalidade individual ou familiar de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços nas mesmas condições do plano cancelado, e sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência” (fl. 04);
(II)
“foi oportunizado aos agravantes fazer a migração do plano, conforme comprova o e-mail em anexo a inicial, entretanto, a nova proposta era por demais onerosa, com um aumento de 309,64%” (fl. 04);
(III)
“é imperioso levar em conta a idade avançada dos agravantes, em especial a segunda agravante que é portadora das seguintes comorbidades: hipertensão arterial, dislipidemia, osteoartrose na coluna lombar, osteoporose, transtorno de ansiedade e humor hipotímico” (fl. 05);
(IV)
“a postura da agravada fere os direitos da pessoa idosa, pois coloca em risco a saúde dos agravantes, no momento de maior fragilidade da vida, quando mais se necessita do plano de saúde, pelo qual pagaram durante anos, constituindo ato discriminatório conforme art. 4 do Estatuto do Idoso, devendo ser essa ação ilegal reprimida, possibilitando aos agravantes, usuários do plano de saúde a continuidade do plano contratado e nos mesmos valores” (fl. 07).

Com base nesses argumentos, requerem o provimento do recurso “
para o fim de determinar a manutenção do plano de saúde nos mesmos termos e valores atuais e caso já tenha sido o plano cancelado, o imediato restabelecimento do plano de saúde dos agravantes nos mesmos moldes
” (fl. 07).

Deixei de atribuir efeito ativo ao recurso (id 850339).

Contrarrazões da parte agravada pelo desprovimento (id 1014420).

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho na íntegra o voto do em. Relator.

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ADALTO JOSÉ GIOVANELLI
e por
DEUZENI DALMOLIN GIOVANELLI
em face da r. decisão acostada ao evento 847854 proferida pela douta magistrada da Comarca de Iconha, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada” ajuizada por eles em desfavor da agravada
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido de tutela provisória.

Nas razões recursais apresentadas no evento 847852, os agravantes aduzem, em breve síntese, que
(I)
“a agravada além de não obedecer ao prazo de 60 (sessenta dias) dias de antecedência para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo previsto no art. 17, parágrafo único da Resolução nº195/09 da ANS, não observou o art. 1º da Resolução nº 19/1999 da Resolução CONSU que dispõe que, rescindido o contrato, deve a operadora do plano coletivo disponibilizar a modalidade individual ou familiar de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços nas mesmas condições do plano cancelado, e sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência” (fl. 04);
(II)
“foi oportunizado aos agravantes fazer a migração do plano, conforme comprova o e-mail em anexo a inicial, entretanto, a nova proposta era por demais onerosa, com um aumento de 309,64%” (fl. 04);
(III)
“é imperioso levar em conta a idade avançada dos agravantes, em especial a segunda agravante que é portadora das seguintes comorbidades: hipertensão arterial, dislipidemia, osteoartrose na coluna lombar, osteoporose, transtorno de ansiedade e humor hipotímico” (fl. 05);
(IV)
“a postura da agravada fere os direitos da pessoa idosa, pois coloca em risco a saúde dos agravantes, no momento de maior fragilidade da vida, quando mais se necessita do plano de saúde, pelo qual pagaram durante anos, constituindo ato discriminatório conforme art. 4 do Estatuto do Idoso, devendo ser essa ação ilegal reprimida, possibilitando aos agravantes, usuários do plano de saúde a continuidade do plano contratado e nos mesmos valores” (fl. 07).

Com base nesses argumentos, requerem o provimento do recurso “
para o fim de determinar a manutenção do plano de saúde nos mesmos termos e valores atuais e caso já tenha sido o plano cancelado, o imediato restabelecimento do plano de saúde dos agravantes nos mesmos moldes
” (fl. 07).

Consoante consignado na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito ativo, os agravantes
ADALTO JOSÉ GIOVANELLI
e
DEUZENI DALMOLIN GIOVANELLI
ajuizaram “
ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada
” em face da
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, pleiteando “
a manutenção do plano de saúde nos mesmos termos e valores atuais e caso já tenha sido o plano cancelado, o imediato restabelecimento do plano de saúde dos autores nos mesmos moldes, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada
” (fl. 07 do evento 847853).

Para tanto, aduziram que (fl. 02 do evento 847853 – destaque no original):

O primeiro requerente é beneficiário do convênio médico contratado pela sua empregadora Atto Construtora e Serviços Ltda. ME, constando a segunda requerente, por ser sua esposa, como dependente do plano A Participativo Estadual Enfermaria de 59 a 999 anos/contrato 1320, possuindo a empresa este contrato com a requerida desde 2016.

Recentemente a empresa foi informada pela Ilha Azul Consultoria, que é a única que comercializa este plano destinado às empresas da construção civil, que o convênio seria cancelado ou deveriam migrar para outro plano, unilateralmente pela ré, sob a alegação de baixo rendimento e por não ter ocorrido o reajuste anual em fevereiro.

Ocorre que,
atualmente os requerentes pagam o valor de R$256,83 (duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos) cada
e, segundo o e-mail que lhes foi enviado que segue em anexo, com a migração, ficaram aturdidos pois
deveriam passar a pagar R$1.052,09 (mil e cinquenta e dois reais e nove centavos) cada, não possuindo os requerentes condições financeiras para assumir tal encargo
.

Necessário informar que os requerentes são pessoas idosas, estando respectivamente com 68 e 66 anos de idade, não podendo ficar sem plano de saúde. A segunda requerente então possui uma saúde bastante frágil, necessitando realizar diversos exames conforme solicitação em anexo encontrando-se inclusive já autorizados pela requerida, conforme guia de serviço anexa.

Ao apreciar o pedido de tutela provisória, o Juízo
a quo
indeferiu sob o fundamento de que “
não restou demonstrado em que consiste a probabilidade do direito dos autores, tendo em vista que não apresentaram o contrato ou indicaram qual cláusula foi violada, o que impede a análise de eventual ilegalidade a ensejar a concessão da tutela de urgência
” (evento 847854).

Em que pese a argumentação trazida pelos agravantes, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem sofrer resilição imotivada após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS).
Não há falar em manutenção do mesmo valor das mensalidades aos beneficiários que migram do plano coletivo empresarial para o plano individual ou familiar, haja vista as peculiaridades de cada regime e tipo contratual (atuária e massa de beneficiários), que geram preços diferenciados
. O que deve ser evitado é a abusividade, tomando-se como referência o valor de mercado da modalidade contratual (RESP 1471569/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016).
” (STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.792.214; Proc. 2019/0011171-8; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 10/08/2020; DJE 13/08/2020).

No caso em apreço, as provas indiciárias são no sentido de que a agravada notificou previamente a empresa contratante acerca da denúncia do contrato, respeitando tanto o prazo de vigência de 12 (doze) meses quanto a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (evento 1014409).

Ademais, não há na documentação que instrui o presente recurso nenhum elemento de prova no sentido de que a operadora do plano de saúde se furtou a oferecer a eles opção de migração para o plano individual. Muito pelo contrário, já que os recorrentes colacionaram cópia de um e-mail (sem identificação do remetente, do destinatário e da data do envio/recebimento) sugerindo a possibilidade de ingresso em um plano individual, inclusive de outras operadoras (Samp e Medsênior) (fl. 02 do evento 847857).

Por fim, cabe registrar que o acréscimo do valor pago pelo usuário, por si só, não deve significar prática abusiva da operadora, na medida em que “
o plano de saúde coletivo se baseia no conceito de mutualismo, que vem da área de seguros: um grupo de pessoas se junta, cotiza-se e gera uma receita através do pagamento individual da mensalidade; e o valor total arrecadado é usado para pagar as despesas decorrentes do atendimento à saúde de seus integrantes. Como são várias pessoas, os custos se diluem, o preço do plano se reduz e elas podem ter acesso a serviços que teriam dificuldade de custear individualmente
” (STJ; REsp 1.785.504; Proc. 2018/0327248-9; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 11/06/2019; DJE 02/08/2019).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito, a ele
NEGO PROVIMENTO
para manter intacta a r. decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – DENÚNCIA DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – OFERTA DE NOVO PLANO INDIVIDUAL – AUMENTO DO VALOR DA MENSALIDADE – PREVISÍVEL – RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem sofrer resilição imotivada após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS). Não há falar em manutenção do mesmo valor das mensalidades aos beneficiários que migram do plano coletivo empresarial para o plano individual ou familiar, haja vista as peculiaridades de cada regime e tipo contratual (atuária e massa de beneficiários), que geram preços diferenciados. O que deve ser evitado é a abusividade, tomando-se como referência o valor de mercado da modalidade contratual (RESP 1471569/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016)
” (STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.792.214; Proc. 2019/0011171-8; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 10/08/2020; DJE 13/08/2020).

2.
No caso em apreço, as provas indiciárias são no sentido de que a agravada notificou previamente a empresa contratante acerca da denúncia do contrato, respeitando tanto o prazo de vigência de 12 (doze) meses quanto a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

3.
Ademais, não há na documentação que instrui o presente recurso nenhum elemento de prova no sentido de que a operadora do plano de saúde se furtou a oferecer a eles opção de migração para o plano individual. Muito pelo contrário, já que os recorrentes colacionaram cópia de um e-mail (sem identificação do remetente, do destinatário e da data do envio/recebimento) sugerindo a possibilidade de ingresso em um plano individual, inclusive de outras operadoras (Samp e Medsênior).

4.
O acréscimo do valor pago pelo usuário, por si só, não deve significar prática abusiva da operadora, na medida em que “
o plano de saúde coletivo se baseia no conceito de mutualismo, que vem da área de seguros: um grupo de pessoas se junta, cotiza-se e gera uma receita através do pagamento individual da mensalidade; e o valor total arrecadado é usado para pagar as despesas decorrentes do atendimento à saúde de seus integrantes. Como são várias pessoas, os custos se diluem, o preço do plano se reduz e elas podem ter acesso a serviços que teriam dificuldade de custear individualmente
” (STJ; REsp 1.785.504; Proc. 2018/0327248-9; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 11/06/2019; DJE 02/08/2019).

5.
Recurso conhecido, mas desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.